Tribunal: TJPA
Processo: 0803704-84.2024.8.14.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034) - 0803704-84.2024.8.14.0000

AUTOR: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REU: CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, ROMULO NEVES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. ACLARATÓRIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO. NOVO TERMO. PRESCRIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante contra o acórdão que teria sido omisso e incorreu em erro material quanto a prescrição da pretensão punitiva;

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega que não ocorreu a data da prescrição, que deveria ser na data de 06.06.2024 e não no dia 05.06.2024, como consta do acórdão, devendo ser reformada para que seja afastada a decisão e mantar a decisão que decretou a instauração do Conselho de Justificação
.

III.

Razões de decidir

3.

No presente caso, observa-se que o termo final do prazo de prescrição acontecerá no dia 06.06.2024, porém, a prescrição se mantém, uma vez que, entre a data da decisão que instaurou o Conselho de Justificação, 06.06.2019 e o acórdão que reconheceu a prescrição, que ocorreu no dia 22.08.2024, transcorreu o período superior a 5 (cinco) anos, o que enseja no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

4.

Dispositivo e Tese

5.

Embargos conhecido e parcialmente acolhido. Reconhecimento da Prescrição. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Prescrição reconhecida com a consequente extinção da punibilidade, pois entre a data da decisão que instaurou o Conselho de Justificação, ocorreu na data de 06.06.2019 e o acórdão que reconheceu a prescrição ocorreu no dia 22.08.2024, transcorreu o período superior a 5 (cinco) anos, a ensejar a prescrição.

Dispositivos relevantes: art. 174, § 1.º, da Lei Estadual 6.833/2006 – Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará; art. 1.022, do CPC;

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO (LEI 5.836/72) - CPPM: 00294733620178190000,
TJ-PR - PET: 11532199 PR 1153219-9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo, por fim, a extinção da punibilidade pela prescrição dos justificantes
Carlos Kened Gonçalves de Souza e Rômulo Neves de Azevedo,
em razão de que, entre a data da publicação do Decreto que instaurou o Conselho de Justificação,
06.06.2019,
até o dia do julgamento do acórdão, em
22.08.2024,
decorreu o prazo prescricional do caso
in concreto,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém,

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803704-84.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SESSÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 21595344

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão de ID. 21595344, por meio do qual foi decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no julgado, alegando: (i)
que não ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva pois o acórdão declarou que o termo final da prescrição foi no dia 05.06.2024, quando na verdade ocorreria no dia 06.06.2024.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que, muito embora o termo final seja no dia 06.06.2024,
entre a data da publicação do Decreto que instaurou o Conselho de Justificação, 06.06.2019, até o dia do julgamento do acórdão, em 22.08.2024, decorreu o prazo prescricional do caso
in concreto
.

A Defesa dos justificados peticionou requerendo pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos, mantendo-se o acórdão embargado que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos interpostos pelo Estado do Pará, através da Procuradoria do Estado requerendo fosse sanada a omissão e corrigido erro material, consequentemente, o afastamento da prescrição e mantida a decisão do Exmo. Governador do Estado que instaurou o Conselho de Justificação e prosseguimento da demanda até final decisão.

Segundo argumenta, a prescrição foi interrompida em 06.06.2019 (data da publicação), quando o prazo de 5 (cinco) anos para exercício do
jus puniendi
teve sua contagem reiniciada, e que, portanto, o termo final incidiria apenas em 06.06.2024.

A decisão prolatada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado que reconheceu a causa de extinção declarou que a prescrição ocorrera no dia 05.06.2024, logo, a ação não estaria prescrita.

De fato, o termo final da prescrição incidiria apenas no dia 06.06.2024, e não em 05.06.2024 como consta do acórdão ID 21595344. Neste ponto, os embargos devem ser acolhidos. Porém, os embargos requerem também o afastamento da prescrição, com o prosseguimento da ação e manutenção da decisão do Exmo. Governador do Estado.

O caso na verdade seria não de omissão, mas sim, de erro material, posto que o equívoco ocorreu apontando a ocorrência da causa extintiva 1 (um) dia antes do termo final.

Não obstante, ainda com a correção, verifico que a prescrição ainda assim se mantém.

Inicialmente, destaco que o prazo prescricional ao caso in concreto está estabelecido no art. 174, da Lei Estadual 6.833/2006 que dispõe
“
O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.”

Vejamos:

- O marco interruptivo e início da recontagem do prazo para a prescrição teve termo inicial ocorreu em
06.06.2019,
com a publicação do decreto de abertura do Conselho de Justificação;

- O prazo para a prescrição é de
5 (cinco)
anos a contar da publicação do Decreto;

- O direito de punir findou realmente no dia
06.06.2024.

Porém:

- O processo foi distribuído no Tribunal em
19.07.2024;

- O acordão ID 21595344 (Conselho de Justificação) que lhe aplicou a prescrição foi publicado no dia
22.08.2024.

Logo, deve ser mantido o acórdão ID 21595344 que declarou a extinção da punibilidade da demanda pela prescrição em face de Carlos Kened Gonçalves de Souza e Rômulo Neves de Azevedo, agora com o fundamento de que entre a data do Decreto que instituiu o Conselho de Justificação datado de
05.06.2019
até o dia do julgamento do acórdão, ocorrido no dia
22.08.2024
transcorreu o prazo prescricional na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, orientam precedentes:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. Instaurado pela Portaria nº 0165/2605/2011, para apurar-se a capacidade do Oficial de permanecer nas fileiras da Corporação Policial Militar, ante o enquadramento de conduta a ele atribuída no artigo 2º, inciso I, ¿a¿, ¿b¿, ¿c¿ da Lei Estadual nº 427/81. Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, ao examinar os autos do Conselho de Justificação, concluiu ser culpado o Oficial Justificante, requerendo ao TJ, por seu órgão competente a DEMISSÃO do referido Justificante. Decisão do Colegiado da Seção Criminal (hoje substituída por 04 Grupos de Câmaras Criminais) anulou o Conselho de Justificação. Procedida a diligência cujo não atendimento ensejou a anulação do procedimento administrativo, voltaram os autos ao Tribunal de Justiça, distribuído a essa Relatora. A circunstância de, até hoje (desde 2011) continuar em andamento IPM nº 165/2605/2011 instaurado, para apurar aspecto criminal dos fatos noticiados na Portaria, será objeto de pedido de providências por essa relatora junto ao Exmo. Sr. Procurador-Geral, de Justiça. Deixo de apreciar demais alegações defensivas, tais como legitimidade exclusiva do MP para promover ação de perda de posto ou patente de Oficial, através de representação, porque desimportante, ante evidenciar-se nos autos, lamentavelmente, que a prescrição fulminou a transgressão disciplinar, eis que decorridos mais de 06 (seis anos), considerando-se o início da contagem dos prazos prescricionais desde do conhecimento da transgressão disciplinar pela Administração. Prescrição ora reconhecida decorreu da nulidade reconhecida em julgamento pela Seção Criminal, por alegado cerceamento de defesa. A conta de tais motivos, decorridos mais de 06 anos, desde o conhecimento pela administração militar da transgressão disciplinar imputada, declara-se extinta a punibilidade pelo fenômeno da prescrição, sem prejuízo de instauração de novo Conselho de Justificação, em sobrevindo condenação do Oficial pelos mesmos fatos.

(TJ-RJ - PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO (LEI 5.836/72) - CPPM: 00294733620178190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/02/2018)

“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA.ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFASTAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTAURADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 142, INC. VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 8.115/85. MANIFESTAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO JUSTIFICANTE. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. (TJPR - 1ª C. Criminal - CJ - 1153219-9 - Curitiba - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - Unânime - J. 21.08.2014)”

(TJ-PR - PET: 11532199 PR 1153219-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 21/08/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1413 15/09/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e,
ACOLHO EM PARTE O RECURSO
apenas para corrigir o erro material no texto no acórdão ID n.º 21595344 – SDP modificando o termo final da prescrição para dia 06.06.2024.

Entretanto, em consonância com o parecer da Douta Procuradora de Justiça reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição dos justificantes
Carlos Kened Gonçalves de Souza e Rômulo Neves de Azevedo,
em razão de que, entre a data da publicação do Decreto que instaurou o Conselho de Justificação,
06.06.2019,
até o dia do julgamento do acórdão, em
22.08.2024,
decorreu o prazo prescricional do caso
in concreto
, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/11/2024